Tribunal: TJSP
Processo: 1089646-29.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Acolhimento de exceção de pré-executividade. Extinção da execução, por ilegitimidade passiva. Insurgência da exequente. Inadmissibilidade. Ilegitimidade passiva que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida por meio de exceção de pré-executividade. Procuração da excipiente subscrita pelo Diretor-Presidente à época. Regularidade de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Acolhimento de exceção de pré-executividade. Extinção da execução, por ilegitimidade passiva. Insurgência da exequente. Inadmissibilidade. Ilegitimidade passiva que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida por meio de exceção de pré-executividade. Procuração da excipiente subscrita pelo Diretor-Presidente à época. Regularidade de representação processual observada. Contrato de locação celebrado com empresa distinta da executada. Ação de desconsideração da personalidade jurídica que é o meio adequado de arguir a existência de grupo econômico. Exceção que foi a primeira manifestação da recorrida. Preclusão não configurada. Decisão preservada.

Recurso desprovido.